Tribunal: TJSP
Processo: 2045305-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
INCIDENTE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 17.205/2019 QUE ALTEROU O LIMITE PARA PAGAMENTO – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO, CUJA DECISÃO EXEQUENDA TRANSITOU EM JULGADO ANTERIORMENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045305-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
WALDEMAR ROCHA CAMPOS, ADECIO MAGRINI MORENO, AMELIA
MARIA RESENDE ESCOBAR, ANA MARIA TOQUETON TRENTIN,
ANGELA CRISTINA FERNANDES DE CASTRO E SOUZA, ANTONIO
BENEDITO PELLISON, BENEDICTA JOSÉ DE OLIVEIRA BANHARA,
CLEIDE MARIA FRANCISCONI DE MENDONÇA UCHOA, CLEUSA
BATISTA GUIMARÃES, DEODETE DE SÁ CASARIN, DIVA POLLI
PELICANO, EDNA APARECIDA DE CHECHI RODRIGUES, ELIANE
TOLOMEI SANDOVAL CURY, ELISABETH ABRAHÃO SAAD FERREIRA,
FLORIANITA CANHEDO DE ALMEIDA, FRANCISCA ARAUJO BRITO
GARCIA, IRENE RIBEIRO DA SILVA, IVA BARBOSA MARTINS, LUIZA
FATIMA MOREIRA DUARTE, MARI LUCIA DA SILVA LADEIA, MARIA
ABADIA FARIA PEREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA DA CUNHA
CASSAVIA,
MARIA
CONCEIÇÃO
APARECIDA
SANTOS
DE
ALVARENGA, MARIA DE LOURDES GUIMARAES FERREIRA MAFUD,
MARIA ELVIRA RODRIGUES PFEIFER, MARIA TERESA DE FELICIO
BALEOTTI, REGINA FATIMA ROGANO PANTAROTTO, SANDRAMAR
DE OLIVEIRA GOMIDE, YUKIKO WATANABE TOYAMA e ZULMIRA DA
SILVA, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
afastar a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045305-75.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 37.223
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2045305-75.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: WALDEMAR ROCHA CAMPOS E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDENTE
DE
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR

SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
N°
17.205/2019 QUE ALTEROU O LIMITE PARA
PAGAMENTO
INAPLICABILIDADE AO CASO
CONCRETO,
CUJA
DECISÃO
EXEQUENDA
TRANSITOU EM JULGADO ANTERIORMENTE

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Waldemar
Rocha Campos e outros contra a r. decisão que, nos autos do incidente
de Requisição de Pequeno Valor movido em face da Fazenda do Estado
de São Paulo, deferiu a aplicação imediata da Lei n° 17.205/19, que
alterou o limite para o pagamento de OPV.
Os agravantes buscam reforma, sustentando que a Lei
17.205/2019, ao reduzir o teto do ORPV, não se aplica aos processos já
transitados em julgado, sob pena de violação ao artigo 5o, XXXVI , da CF,
com acréscimo de que, ainda que se entenda que a referida lei tenha
natureza processual, ela gera reflexos no direito material e, por isso, não
pode afetar situação jurídica já consolidada no tempo .
Deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal
(fls. 169), a agravada, embora intimada, não apresentou resposta
(certidão de fls. 172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045305-75.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento, uma vez que sendo a Lei no
17.205/19 posterior ao trânsito em julgado da decisão proferida no
processo de conhecimento, a decisão recorrida não se afina com o
entendimento manifestado pela Suprema Corte no Ag. Reg. no Recurso
Extraordinário 646.313 Piauí, cuja ementa segue transcrita:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO
LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE
PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o)

APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE
OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ
CONSOLIDADAS
NO
TEMPO
(DIREITO
ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E
COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA
AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA
CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO
PIAUÍ
TRANSITADA
EM
JULGADO
EM
MOMENTO
ANTERIOR
AO
DA
SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE
REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES
DEVIDAS
PELA
FAZENDA
PÚBLICA,
SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS
PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE
PRECATÓRIOS,
EM
DETRIMENTO
DA
UTILIZAÇÃO
DO
MECANISMO
DA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO
MATERIAL
QUANTO
DE
DIREITO
PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045305-75.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE
DEFINIDAS
COM
FUNDAMENTO
NO
ORDENAMENTO
POSITIVO
ENTÃO
APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO
ART. 87 DO ADCT) RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO”
Ademais, recentemente a Suprema Corte julgou o Recurso
Extraordinário no 729.107-DF, com repercussão geral, que apesar de não
possuir relação direta com a Lei Estadual Paulista no 17.205/19 fixou a
seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de
execução via precatório possui natureza material e processual, sendo
inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”
(Tema no 792).
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
afastar a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19.
RICARDO FEITOSA
RELATOR